Tribunal: TJES
Processo: 5012030-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO FERREIRA RODRIGUES
RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5012030-44.2023.8.08.0012

RECTE.:

DANILO FERREIRA RODRIGUES

RECD
AS
.:
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A
e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENT
A: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
POR DÉBITO QUITADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO

PROVIDO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7287777. Contrarrazões da Samp no Id. 7287786, estando assistida por advogado desde o início. Por sua vez, a ré Notre Dame não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (Id. 7287788).

VOTO

Inicialmente, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, em que pese os argumentos da ré Samp acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade e cabimento.
C
oncedo
à autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumentações da Recorrida Samp, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC,
além disso, o autor juntou CTPS com o contrato de trabalho vigente do cargo de M
otorista Interestadual, no qual há informação sobre a renda, consoante Id.

7287778 - Pág. 7.

O Recurso Inominado tem como objetiv
o a reforma da sentença objurgada (Id.
7287776
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o pedido declaratório de inexistência de débito formulado pelo autor, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, julgo improcedente o pedido indenizatório, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos
morais
sob argumento de que
possui um plano empresarial SAMP do seu empregador.
Em 2019 o autor sofreu um acidente e alguns anos
atrás se deparou
com gastos hospitalares em seu nome.
E
ntrou em contato com o plano e conseguiu resolver a situação, já que seu plano não é coparticipativo. Para sua surpresa, foi realizar uma compra e descobriu estar negativado pela ré Notre Dame Intermedica, pois um dos exames realizados no ato da internação hospitalar não foi pago pelo plano de saúde. A dívida
é de
R$ 380,00, sendo a data da inclusão no cadastro de devedores do Serasa em 22/08/2021.
Assim, requereu declara
ção de
inexistência dos débitos imputados ao Autor, condenando
a
s requerid
a
s a pagarem o débito da divida que indevidamente negativou o nome do autor,
bem como danos morais.

Em suma, a sentença entendeu que a empresa Notre Dame Notre promoveu a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, consoante documentos dos autos e afirmação do próprio autor em audiência. Assim, houve a perda superveniente do objeto,
pois a controvérsia foi solucionada administrativamente,
não
sendo
mais necessário o pronunciamento judicial no tocante ao pedido cominatório
bem como também não foi con
f
igurado o
dano moral.

A

parte
A
utora em suas razões recursais
pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
que seu nome somente foi retirado do cadastro de inadimplentes após liminar deferida.
Assim, requereu a condenação da recorrida em danos morais e inexistência do débito.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
aut
or
a
, caberia à
s
requerida
s
trazer
em
aos
autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreç
o.

Em breve síntese do processo,
colhe-se da exordial que
a parte autora

sofreu um acidente de trânsito em 2019, tendo à época sido indevidamente cobrada pelas despesas hospitalares, pois possui plano de saúde sem coparticipação, contudo conseguiu resolver a questão junto ao plano. Ocorre que em 2021 descobriu ter sido negativado pela empresa Notre Dame, referente a um gasto hospitalar da época, razão que motivou o ajuizamento da ação.
Na exordial, o autor juntou comprovante d
a
negativação (Id. 7287607).

Dessa forma
, em que pese o respeitável posicionamento do ju
ízo de origem, observa-se que em
27/09/2023

(Id.
7287619
) foi proferida decisão determinando a suspensão do autor do registro de inadimplência,
tendo o Serasa respondido o ofício que determinou a exclusão (Id. 7287774),
cumprindo a decisão dos autos.

Assim, vê-se que não houve a resolução da lide de forma administrativa,
pois o autor necessitou de provimento jurisdicional para a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.
Na exordial, o autor juntou comprovante d
a
negativação (Id. 7287607)
e observa-se que a data de inclusão foi em 22/08/2021
e a resposta da Serasa foi em 10/10/2023.
Logo
, o autor ficou cerca de 02 anos negativado.
No Id. 7287617 o autor ainda afirmou que, por causa da negativação, precisou de fiador para conseguir retirar seu prêmio do consórcio.

Nesse sentido, e considerando que as próprias rés também
afirmaram que a cobrança decorrente desta ação já foi faturada
, motivo pelo qual se
vota pela pela reforma da r. sentença, a fim de reconhecer falha na prestação de serviços da
s
ré
s
e
declarar a inexistência d
e débito no valor de

R$
380,00, o qual foi objeto de negativação
.
Também
confirmo a decisão de antecipação de tutela (Id. 7287619)
para
determinar a
exclusão do nome do Recorrente/Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade do autor/recorrente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
7
.000,00 (
sete

mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela
s
Recorrida
s
, com juros de mora e correção monetária
pela Selic
a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, para reformando a r. sentença objurgada, reconhecer falha na prestação de serviços d
as
recorrid
as
/ré
s
e, com isso,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos prefaciais, para
reconhecer falha na prestação de serviços das rés e declarar a inexistência de débito no valor de R$ 380,00, o qual foi objeto de negativação,
evitando outros transtornos jurídicos
. Também confirmo a decisão de antecipação de tutela (Id. 7287619) para determinar a exclusão do nome do Recorrente/Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.
Por fim,
RECONHEÇO
a existência de ato ilícito indenizável e
CONDENO
,
SOLIDARIAMENTE,
a
s
Recorrida
s

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A e SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
, a
INDENIZAR
o Recorrente
DANILO FERREIRA RODRIGUES
, na quantia de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título indenização por danos morais, com juros e correção monetária
pela Selic
a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)